Tribunal: STJ
Processo: 1524073-54.2023.8.26.0228
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216677 - SP (2025/0201596-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE CONINCH
ADVOGADOS
: FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SC072219
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WESLEY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL SILVESTRO GASPAR - PR044982
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
GRAVIDADE ABSTRATA. ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que deu provimento a
recurso especial para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, redimensionando a pena do agravado.
2. As instâncias ordinárias obstaram o privilégio por entenderem que o réu fazia do tráfico seu
meio de vida, dado que apreendida grande quantidade de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que indiquem o comércio
habitual pelo réu ou se a quantidade de drogas apreendidas pode, por si só, justificar a não
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quantidade de drogas não pode ser o único fundamento para afastar a causa de diminuição
de pena, conforme jurisprudência desta Corte e do
. Isso porque se
Supremo Tribunal Federal
exige a indicação de outros elementos ou circunstâncias para demonstrar a dedicação do réu a
atividades ilícitas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não justifica o
afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 59.
Documento eletrônico VDA50183753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 7909b9bd-1edd-4edb-b612-a9ebe0229d8d

STJ, AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp n. 1.832.559/SP, Rel. Min. Laurita
10/9/2019
Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
18/2/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 7909b9bd-1edd-4edb-b612-a9ebe0229d8d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216677 - SP (2025/0201596-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE CONINCH
ADVOGADOS
: FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SC072219
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WESLEY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL SILVESTRO GASPAR - PR044982
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
GRAVIDADE ABSTRATA. ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que deu provimento a
recurso especial para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, redimensionando a pena do agravado.
2. As instâncias ordinárias obstaram o privilégio por entenderem que o réu fazia do tráfico seu
meio de vida, dado que apreendida grande quantidade de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que indiquem o comércio
habitual pelo réu ou se a quantidade de drogas apreendidas pode, por si só, justificar a não
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49230404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 45ca9624-04d9-412c-bc56-b2f7aa1172fd

4. A quantidade de drogas não pode ser o único fundamento para afastar a causa de diminuição
de pena, conforme jurisprudência desta Corte e do
. Isso porque se
Supremo Tribunal Federal
exige a indicação de outros elementos ou circunstâncias para demonstrar a dedicação do réu a
atividades ilícitas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não justifica o
afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 59.
STJ, AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp n. 1.832.559/SP, Rel. Min. Laurita
10/9/2019
Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
18/2/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão que deu provimento a recurso especial para aplicar a causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena do agravado.
Alega o agravante que a elevada quantidade de drogas apreendidas, em junção aos
demais elementos dos autos, seria um indicativo da dedicação do réu a atividades criminosas,
razão pela qual não poderia ter ele sido beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Destaca que "o modus operandi (utilização de flats e múltiplos veículos, um deles
com placa do Paraguai - e-STJ fls. 731/732) evidencia que o réu não se trata de um "pequeno
traficante" ou "marinheiro de primeira viagem", mas sim de alguém que se dedica à atividade
ilícita e tem nítido envolvimento com organização criminosa". (1.461)
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo do agravante não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, para o reconhecimento da causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher,
Documento eletrônico VDA49230404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 45ca9624-04d9-412c-bc56-b2f7aa1172fd

cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam ser primário, de bons antecedentes, não
se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda
ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
O Tribunal de origem, ao apreciar as apelações criminais, afastou o privilégio no
tráfico consoante trechos a seguir transcritos:
"Na primeira etapa, em atenção aos critérios estabelecidos nos artigos 59 do Código
Penal e 42 da Lei de Drogas, a pena-base foi adequadamente fixada em 1/2 (metade)
acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade, quantidade e natureza das drogas
. Aqui, importante respeitar-se a discricionariedade
apreendidas (94kg de cocaína)
motivada do Julgador. Não se vislumbra, no índice aplicado, evidente excesso ou
abuso, daí que viável mantê-lo. Pena-base, então, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
Na etapa seguinte, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.
Por fim, inviabilizada, destaca-se, a redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06. Conforme se observou, a vultosa quantidade de droga apreendida (94kg
de cocaína), demonstraram, por si só, de forma evidente, que o réu se dedicava à
atividade ilícita, em nítido envolvimento com organização criminosa,
. Sem interação com o meio criminoso, frisa-se,
independentemente da primariedade
CARLOS não estaria traficando naquelas condições, guardando exorbitante
quantidade de entorpecente. Esta é a conclusão inarredável a que se chega.
[...]
Aqui, importante ressalva. Ficou claro que a quantidade da droga apreendida
justificou o aumento na primeira fase do cálculo da pena, bem como, da mesma
. Destaca-se que o fato de
forma, a negativa de diminuição, na análise da terceira fase
exercer a traficância nas condições já apontadas, claramente indica que os acusados
não eram iniciantes na conduta, nela efetivamente se dedicando. De qualquer forma,
para realizar o delito nas condições verificadas nos autos, frisa- se, possível apenas
com interação e organização criminosa. De uma maneira ou outra, impedimentos à
diminuição existiam. Contudo, destaco que, para evitar decisões conflitantes, com
alguns processos anulados e outros não, trazendo resultados diversos para casos
semelhantes, o que não é adequado para uma Justiça que se procura igualitária e
ideal, venho adotando entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que existe indevido “bis in idem” na motivação, sobre quantidade, diversidade e
natureza das drogas, tanto na primeira fase do cálculo da pena, como na terceira.
Ocorre que esse posicionamento deve ter exceções. Não é possível não entender que
o indivíduo que foi flagrado guardando cerca de 94kg de cocaína não se dedique à
atividade espúria e não integre, de algum modo, organização criminosa voltada a
. Por outro lado, não poderia deixar de destacar o
disseminação de substância ilícita
risco, evidentemente aumentado, daquela circunstância, não se podendo dar a mesma
pena para indivíduos com periculosidade claramente diferentes, desrespeitando-se o
princípio da individualização das penas. Assim, se a quantidade for peculiar, como
no caso, a mesma motivação não só pode, como deve justificar a sanção nas duas
. É a realidade se sobrepondo sobre qualquer ficção jurídica e não
fases já colocadas
vedada na legislação. Para justificar ainda mais o posicionamento, poder-se-ia, até,
“separar” o apreendido, para parte dele justificar aumento na primeira fase e outra
Documento eletrônico VDA49230404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 45ca9624-04d9-412c-bc56-b2f7aa1172fd

parte a negativa da redução na terceira. Assim, não há que afastar uma ou outra
circunstância na análise das distintas fases do cálculo da pena, não se desrespeitando
quaisquer entendimentos de nossos Tribunais Superiores
Pena definitiva, então, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento
de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo." (e-STJ, fls.
775-779, destaquei)
Na espécie, observo que as instâncias ordinárias obstaram o privilégio por
entenderem que o réu fazia do tráfico seu meio de vida, dado que apreendida grande quantidade
de drogas.
Todavia, esse elemento não se mostra idôneo para afastar o privilégio.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a quantidade
e a qualidade da droga apenas podem ser utilizadas para o afastamento da minorante em
comento, quando esses vetores forem conjugados com outras circunstâncias do caso concreto
que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a
organização criminosa.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO
NAS PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM .
REGISTRO DE AÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO.
CONFISSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCUPAÇÃO
LICITA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS PRESUMIDA REINCIDÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
INSTRUÇÃO DO FEITO. INVIABILIADE DE AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO DO TEMA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o
procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo,
chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios
previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre
convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de
notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da
proporcionalidade e da individualização da pena. 3. A aplicação da causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente
reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons
antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização
criminosa 4. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a
modulação da fração de redução do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira
fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde
que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP,
Terceira Seção do STJ). 5. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem
ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para
afastamento da diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas
Documento eletrônico VDA49230404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 45ca9624-04d9-412c-bc56-b2f7aa1172fd

quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que,
unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a
organização criminosa. 6. A dedicação do agente a atividades criminosas não se
presume a partir da análise unicamente da natureza ou da quantidade ou da qualidade
da droga apreendida; da mesma forma, configura constrangimento ilegal a redução da
fração de diminuição de pena. 7. Configura constrangimento ilegal por caracterizar
bis in idem a valoração do vetor quantidade/nocividade de droga para exasperar a
pena base e para afastar o tráfico privilegiado 8. Inquéritos ou ações penais em curso,
sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o
tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de
inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). . 9. O
desemprego ou ausência de comprovação de exercício de ocupação lícita não
implicam presunção de dedicação à narcotraficância (HC 665.401/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
). 10. Considera-se ‘inidôneo o
16/6/2021
reconhecimento da dedicação criminosa com suporte em confissão informal’ (AgRg
no HC n. 484.669/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 11/6/2019
). 11. Quando as matérias suscitadas no agravo regimental, além de representarem
indevida inovação recursal, não tenham sido objeto de análise pelo tribunal de
origem, não são passíveis de conhecimento pelo STJ, sob pena de indevida supressão
de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de
habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 12 . Agravo regimental
desprovido." (AgRg no HC n. 625.804/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/9/2022
30/9/2022
No caso, em que pese a quantidade e natureza das drogas, a mera referência a estes
vetores, sem destaque a circunstâncias indicativas de condutas repetidas na atuação da
mercancia, é insuficiente para demonstrar que o agravado se dedicava às atividades criminosas
ou integrava organização criminosa.
Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do réu em
atividade criminosa, é de rigor a manutenção do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49230404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 45ca9624-04d9-412c-bc56-b2f7aa1172fd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216677 - SP (2025/0201596-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE CONINCH
ADVOGADOS
: FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SC072219
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WESLEY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL SILVESTRO GASPAR - PR044982
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS
VOTO
, com a ressalva de entendimento quanto à possibilidade
Acompanho o relator
de que elevada quantidade e natureza da droga apreendida possam afastar a causa de
diminuição do parágrafo quarto do art. 33, da Lei n° 11.343/2006.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50156264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 16:28:55
Código de Controle do Documento: 37f357d5-4d09-4b32-adc6-dcfb461c2f99

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.216.677 / SP
Número Registro: 2025/0201596-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029664320248260050
15240735420238260228
22363972023
29664320248260050
2966432024826005022363972023
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS HENRIQUE CONINCH
ADVOGADOS
: FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SC072219
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: WESLEY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL SILVESTRO GASPAR - PR044982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE CONINCH
Documento eletrônico VDA50167177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:09
Código de Controle do Documento: f6eaaa10-6f6e-4682-ae96-bc64504ba7e2

ADVOGADOS : FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SC072219
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WESLEY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: RAQUEL SILVESTRO GASPAR - PR044982
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:09
Código de Controle do Documento: f6eaaa10-6f6e-4682-ae96-bc64504ba7e2